Tribunal: TJDFT
Processo: 0730971-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. LUGAR INCERTO. VALIDADE.

1. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido, a teor do art. 256, do CPC, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro.

2. Apelação provida.